Tribunal: STF
Processo: RHC 242013
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Princípio da insignificância. Não aplicação. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Célio Massagli de Araújo Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 901.515/SP (evento 38).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 16 e 22). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no Recorrente e da invasão de seu domicílio. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Argumenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porquanto pequena a quantidade de droga apreendida. Requer o trancamento da ação penal e, sucessivamente, a absolvição do Recorrente (evento 43).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 



    3. Na hipótese dos autos, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, a dinâmica que autorizou a revista pessoal foi a seguinte: policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, avistaram o paciente, juntamente com outro indivíduo não identificado, os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, cada um entrando em uma residência distinta. O próprio paciente confessou tal dinâmica em Juízo. Realizada a busca pessoal, foram localizadas em poder do réu 50 (cinquenta) pedras de crack. Assim, tem-se que, ao contrário do alegado, a busca pessoal decorreu da competente e diligente atuação ostensiva dos policiais militares, em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, sendo descabida a tese defensiva de ausência de razoabilidade que se enquadre na excepcionalidade da revista pessoal. 



    4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230.232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 6/10/2023, PUBLIC 9/10/ 2023). 



    5. Por fim, na linha do posicionamento contido no acórdão de apelação, prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso, a Corte estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal. Confira-se (evento 3, fls. 18-26):



    “... não prospera a alegação de que houve ilegalidade na busca pessoal, com ofensa ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que a abordagem e revista pessoal do apelante, com consequente prisão em flagrante por tráfico, ocorreu de modo regular, com espeque em efetiva e fundada suspeita de prática delituosa. 



    Conforme se verifica da prova produzida, CELIO foi abordado porque ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, entrando em um imóvel. Os policiais, considerando que a casa para a qual ele fugiu não tinha portão e diante da situação de flagrância, conseguiram alcançá-lo no imóvel localizado na Rua Caiçara, nº 248 e realizaram a sua abordagem. 



    Pela experiência dos agentes públicos, notou-se que poderia haver algo de errado e, por isso, optaram pela abordagem. Parece lógico e claro que, em patrulhamento, observado indivíduo que, ao avistá-los, procurou, ainda que disfarçadamente, fugir, os policiais não só poderiam, como deveriam realizar abordagem, porque ali surgira a adequada “fundada suspeita” de ocorrência de crime, com autoria viável por parte do próprio indivíduo observado. Havia, então, dentro das funções que lhe são exigidas, obrigação dos policiais de realizar verificação, sob pena, até, em tese, de crime de prevaricação. Havia o interesse maior, da Coletividade, em garantia à Segurança Pública, que exigia a conduta dos agentes da lei. Referida ação policial decorreu de fundada suspeita, presente situação de flagrante delito, efetivamente confirmada, uma vez que o apelante trazia consigo, em suas vestes, 50 (cinquenta) porções de ‘crack’, com peso líquido de 1,52g (um grama e cinquenta centigramas), sendo sua revista, portanto, amparada legalmente. Tanto a suspeita era perfeitamente ‘fundada’, que, de fato, frisa-se mais uma vez, o crime de tráfico, com a apreensão da droga, foi efetivamente confirmado. 



    Assim, ao contrário do alegado, diante do contexto que se apresentava, em que um indivíduo buscava se evadir ao notar a presença policial, inquestionável a presença de fundada suspeita a legitimar a ação policial, nos termos, inclusive, do artigo 244, do Código de Processo Penal.



    Além disso, acertadamente, o magistrado ‘a quo’ afastou a alegação, motivadamente, nos seguintes termos: ‘(...) A busca pessoal exige fundada suspeita. O RHC 158580 / BA é bem ilustrativo: ‘Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’. Com relação ao ingresso do policial na residência: De proêmio, cabe ressaltar que a Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a tese de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’. Observa-se que a busca pessoal e o ingresso na residência do réu não se aperfeiçoaram apenas e tão somente em razão do tirocínio policial, visto que efetuava patrulhamento de rotina quando se deparou com dois indivíduos, no qual ao notarem a viatura policial correram no mesmo sentido, entrando em residências distintas. o que justificou a medida da entrada no imóvel e a revista pessoal. A excepcionalidade da conduta policial está fincada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa. Para que não fique sem referência, não há que se falar em fishing expedition, ou pescaria probatória, eis que nos autos não houve procura especulativa sem ‘causa provável’, mas sim alvo definido do qual decorreu o encontro fortuito. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o encontro fortuito (serendipidade) é fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito penal e da instauração da ação penal, nesse sentido é o AgRg no REsp 1752564 / SP. De se concluir, assim, que não se tratou de medida ilegal e abusiva, sob o nefasto pretexto de averiguação discriminatória, motivo pelo qual se afasta a tese da ilegalidade.’ (fls. 158/160).”



    A Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias antecedentes, consignou: 



    “Com efeito, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, a dinâmica que autorizou a revista pessoal foi a seguinte: policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, avistaram o paciente, juntamente com outro indivíduo não identificado, os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, cada um entrando em uma residência distinta. O próprio paciente confessou tal dinâmica em Juízo. Realizada a busca pessoal, foram localizadas em poder do réu 50 (cinquenta) pedras de crack. 



    Assim, tem-se que, ao contrário do alegado, a busca pessoal decorreu da competente e diligente atuação ostensiva dos policiais militares que, após observarem a movimentação do paciente e do terceiro não identificado, realizada a abordagem pessoal. Portanto, descabida a tese defensiva de ausência de razoabilidade quese enquadre na excepcionalidade da revista pessoal. 



    Ora, Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 



    No mesmo sentido, Devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo , não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    Constata-se, nesse panorama, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.



    Dessa forma, não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto. 



    Ademais, nos termos do recente entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 6/10/2023, PUBLIC 9/10/2023).”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2022).



    De outro lado, para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância, ao fundamento de que, “na linha do posicionamento contido no acórdão impugnado, prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida”.



    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal tem entendido que “O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância” (HC 141.500, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.02.2019). No mesmo sentido, cito: HC 185.681-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2020; HC 129.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 03.10.2019.



    No mais, anoto que a circunstância de ter sido apreendida pequena quantidade de droga não enseja, por si só, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, porquanto a pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando outros aspectos relevantes da conduta imputada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente